Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-22.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705427-22.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESCLEY PEREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Wescley Pereira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta por ele contra Banco Santander (Brasil) S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. Wescley Pereira da Silva narrou na petição inicial que encontra-se em situação de superendividamento em razão de inúmeras dívidas de empréstimo. Afirmou que os descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente comprometem mais de cinquenta por cento (50%) de sua renda líquida. Alegou a impossibilidade de viver de forma digna na situação mencionada. Sustentou a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 ao caso. Argumentou pela inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022. Defendeu a não incidência do Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (id 73310220). Requereu: 1) a inversão do ônus da prova; 2) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; 3) a concessão de tutela de urgência; 4) a designação de audiência de conciliação. Os pedidos formulados na ação foram a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça a Wescley Pereira da Silva, indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência e determinou a designação de audiência de conciliação (id 73310238). A tentativa de conciliação foi inexitosa (id 73311179). Banco Santander (Brasil) S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. apresentaram contestação (id 73310257 e 73311182). Réplica (id 73311191). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação e retificou o valor da causa. Wescley Pereira da Silva foi condenado a arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (id 73311193). Wescley Pereira da Silva sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022. Afirma que o valor do mínimo existencial estabelecido no ato normativo mencionado é incompatível com a dignidade humana. Alega que está em situação de superendividamento e grande vulnerabilidade frente aos seus credores. Ressalta que não pretende se eximir de arcar com suas obrigações (id 73311196). Pede o conhecimento e o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a sua condição de superendividamento e determinar o prosseguimento do feito com a instauração da fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Pede subsidiariamente o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para melhor instrução probatória quanto à origem dos débitos e à condição de boa-fé dele. O preparo não foi recolhido porque Wescley Pereira da Silva é beneficiário da gratuidade da justiça (id 73310238). Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões. Sustenta preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Defende no mérito a manutenção da sentença (id 73311202). BRB Banco de Brasília S.A. apresentou contrarrazões. Pede a manutenção da sentença (id 73311203). Wescley Pereira da Silva manifestou-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de Banco Santander (Brasil) S.A. (id 74414734 e 75292767). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. A sentença está estruturada em dois (2) fundamentos: 1) a ausência de configuração da situação de superendividamento de Wescley Pereira da Silva, haja vista que o saldo para suas despesas mensais é superior ao mínimo existencial, descontadas as prestações relativas a contratos de mútuo e financiamento; 2) o plano de pagamento proposto por Wescley Pereira da Silva não contempla a integralidade do débito, o que viola o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo de Primeiro Grau concluiu que a rejeição do pedido formulado na ação é de rigor, porque os requisitos necessários à imposição do plano de pagamento não foram atendidos. Wescley Pereira da Silva limita-se a impugnar o primeiro fundamento. Ele sustenta a inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022. Afirma que o valor do mínimo existencial estabelecido no ato normativo mencionado é incompatível com a dignidade humana. Alega que está em situação de superendividamento e grande vulnerabilidade frente aos seus credores. Ressalta que não pretende se eximir de arcar com suas obrigações. A argumentação trazida na apelação não impugna o fundamento da sentença de que o plano de pagamento proposto por Wescley Pereira da Silva não contempla a integralidade do débito, o que viola o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[2] Verifico que a apelação não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade dos ônus de sucumbência suspensa porque Wescley Pereira da Silva é beneficiário da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.